Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 15.109/2025. ART. 82, §3o, CPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que introduziu o § 3o do artigo 82 do CPC, por suposto vício de iniciativa e violação da isonomia, e determinou o recolhimento das custas iniciais em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que introduziu o § 3o do art. 82 do CPC, para prever a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma impugnada trata exclusivamente de matéria processual, de competência legislativa privativa da União, conforme o art. 22, inciso I, da CF/1988.
4. A alteração legislativa não configura isenção tributária, mas apenas posterga o momento de exigibilidade das custas para o final do processo pela parte sucumbente, sem prejuízo à arrecadação pública.
5. A distinção estabelecida pela norma decorre especificamente da natureza da causa de pedir — cobrança de honorários — e não da identidade do sujeito processual, sendo legítima e proporcional.
6. Não há similitude fática ou jurídica com os precedentes das ADIs no 3.260 e 3.629, que tratam de normas estaduais com conteúdo tributário.
7. A norma visa garantir o acesso à jurisdição, fundado na função essencial à justiça que a advocacia exerce (art. 133 da CF), sem implicar renúncia fiscal ou privilégio indevido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, inc. I, art. 24, inc. IV, art. 133. CPC, art. 82, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau, p. 28.06.2006. STF, ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 03.03.2020. TJDFT, AI 0722570-93.2025.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, p. 29.08.2025. TJDFT, AI 0723247-26.2025.8.07.0000, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, p. 12.09.2025. TJSP, AI 22243497820258260000, Rel. João Antunes, Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado, p. 05.08.2025. TJPR, AI 00419249620258160000, Rel. Victor Martim Batschke, Sétima Câmara Cível, p. 09.07.2025.